Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. EFEITOS DA DECRETAÇÃO SÓ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1 - O pedido de decretação antecipada do Divórcio não se amolda a alguma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC, que possibilitam decisão liminar e, portanto, sem exercício do contraditório pela contraparte, especialmente porque inexiste alicerce em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos ou de súmula vinculante para a tese invocada pela parte.
2 - A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado, de forma que, também por essa razão, faz-se indevida a concessão da tutela provisória voltada à decretação antecipada do divórcio.
Agravo de Instrumento desprovido.